Tribunal: TJES
Processo: 5016041-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016041-76.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUCIA DO CARMO ANDRADE NASCIMENTO RIBEIRO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. PASSAGEIRA COM MENOR DE IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 em razão de cancelamento de voo e atraso superior a 7 horas entre Vitória/ES e Belo Horizonte/MG, com reacomodação tardia, assistência material precária e perda de assentos especiais adquiridos, afetando passageira que viajava com filha menor de 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cancelamento por manutenção extraordinária afasta a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço quanto à assistência material; (iii) determinar se o atraso e as circunstâncias do caso configuram dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros.

A manutenção extraordinária da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, e não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar.

O atraso superior a 7 horas, com reacomodação apenas em voo noturno, evidencia falha na prestação do serviço.

A assistência material prestada mostra-se insuficiente, especialmente diante da presença de criança de 2 anos, agravando a situação de vulnerabilidade.

O descumprimento contratual quanto aos assentos especiais adquiridos compromete o conforto e a segurança esperados pelas passageiras.

O conjunto fático ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e viola direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A sentença analisa adequadamente provas e fundamentos, inexistindo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção extraordinária de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso significativo de voo aliado à assistência material inadequada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 3. A presença de passageiro em condição de maior vulnerabilidade, como criança, agrava a lesão extrapatrimonial. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CC, arts. 389, §1º, e 406, §§1º e 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1015745-57.2024.8.26.0003, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 25.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0010225-86.2019.8.08.0011, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 31.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO” ajuizada por LUCIA DO CARMO ANDRADE NASCIMENTO RIBEIRO em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

A petição inicial relata que a autora e sua filha menor de idade sofreram atraso de quase 8 (oito) horas em virtude do cancelamento de um voo entre Vitória/ES e Belo Horizonte/MG, originalmente previsto para as 10h50 de 19/04/2025. A passageira sustenta que a realocação ocorreu apenas às 18h42, acompanhada de assistência material precária e da perda de assentos especiais previamente contratados. Por esses transtornos, ela pleiteia uma indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00.

Foi proferida sentença nos seguintes termos (
id.
18809988):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., a pagar à autora, LUCIA DO CARMO ANDRADE NASCIMENTO RIBEIRO, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (sumula 54 STJ) , com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

A Cia Aérea requerida apresentou recurso inominado (
id.
18809989).

Em suas razões recursais, aduz, em síntese: i) que o cancelamento decorreu de manutenção extraordinária na aeronave, configurando caso fortuito/força maior; ii) que prestou a assistência material necessária; iii) a inexistência de dano moral
in re ipsa
; iv) a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões (
id.
18809995).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

A demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de relação de consumo.

Os fatos são incontroversos: o voo 2672 (Vitória-BH), previsto para as 10h50 do dia 19/04/2025, sofreu sucessivas alterações de horário até ser formalmente cancelado às 14h45. A reacomodação ocorreu apenas em voo noturno, às 18h42, resultando em um atraso local superior a 07 horas e 50 minutos.

A alegação de manutenção extraordinária não afasta o dever de indenizar. Tal evento caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, não sendo apto a romper o nexo de causalidade. O dever de garantir a segurança da aeronave é obrigação primária da transportadora e não pode ser transferido como ônus ao consumidor.

Tal entendimento é assente na jurisprudência pátria:

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Prestação de serviço . Cancelamento de voo. Falha na prestação de serviço. Manutenção não programada da aeronave – fortuito interno – risco da atividade empresarial – responsabilidade objetiva. Danos morais arbitrados em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Recurso somente dos autores visando a majoração dos danos morais. Quantificação mantida. R . sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10157455720248260003 São Paulo, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 25/04/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA . INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor . A causa de pedir decorre do atraso e cancelamento de voo internacional em razão de manutenção não programada da aeronave, sem assistência material adequada, ocasionando pernoite no aeroporto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Convenção de Montreal se aplica à limitação da indenização por danos morais; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando a responsabilidade civil . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Convenção de Montreal não se aplica para limitar a indenização por danos morais, pois sua regulamentação restringe-se aos danos materiais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4 . A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade. 5. A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela Resolução 400 da ANAC, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço. 6 . O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em R$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional. 2 . O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel . Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12 .2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des . Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel . Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03 .2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102258620198080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

Quanto aos danos morais, entendo que são devidos. A gravidade do caso é acentuada pela vulnerabilidade da passageira, que viajava com sua filha menor de apenas 02 anos de idade. A assistência material oferecida pela recorrente, limitada ao valor de R$ 36,00 por pessoa, mostrou-se ínfima frente ao tempo de espera e às necessidades nutricionais de uma criança, que veio a adoecer após o desembarque em Belo Horizonte.

Soma-se a isso o descumprimento contratual quanto aos assentos “Espaço Azul” originalmente adquiridos nas poltronas 3C e 3D, tendo as passageiras sido realocadas no fundo da aeronave nas poltronas 28A e 28B, o que suprimiu o conforto e a segurança planejados para o bem-estar da infante.

Tais fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade e a integridade física da criança e de sua genitora.
Por fim, quanto ao valor da condenação a título de danos morais, não merece retoques a sentença de piso, considerando-se que o magistrado se atentou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, reputo adequada a quantia arbitrada.

Ademais, entendo que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas e os fundamentos jurídicos, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)